Tribunal: TJBA
Processo: 8035032-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035032-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS OLIVEIRA

Advogado(s): CLEITON DA SILVA ROZA

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA EFETIVADA DENTRO DO PRAZO ESTENDIDO PELA INSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE FALTAS RETROATIVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

2.
A pretensão liminar buscava excluir 30 faltas lançadas retroativamente em disciplina cursada no semestre 2025.1 e assegurar acesso irrestrito do agravante às dependências e atividades acadêmicas da instituição de ensino.

3.
A decisão agravada indeferiu a tutela ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações, ressaltando culpa do aluno e autonomia acadêmica da instituição.

4.
O agravante recorreu sustentando que sua matrícula foi tempestiva, realizada em 01/04/2025, dentro do prazo estendido pela própria instituição até 14/04/2025, e que a imposição de faltas retroativas seria medida abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

5.
Em decisão monocrática, foi deferida parcialmente a tutela recursal para garantir o acesso do agravante às dependências da universidade e às disciplinas em que estivesse matriculado.

6.
A agravada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do lançamento das faltas, invocando autonomia didático-científica e ausência de ilicitude.

7.
Posteriormente, noticiou cumprimento da decisão e aprovação do agravante em todas as disciplinas, inclusive na de “Negócios e Contratos Jurídicos”, fato que ensejou perda superveniente parcial do objeto do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão:
a
) saber se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante;
b
) saber se a aprovação do aluno no semestre, por fato superveniente, implicaria perda total ou apenas parcial do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão de tutela provisória à demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

10. Os documentos acostados indicam que a instituição agravada prorrogou o prazo de matrícula até 14/04/2025. Assim, a matrícula efetivada em 01/04/2025 não poderia ser considerada intempestiva. A imposição de faltas retroativas, em tal contexto, revela comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium.

11. Na relação entre aluno e instituição de ensino incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6º, III, que consagra o direito à informação adequada e clara, e o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.

12. Embora a autonomia didático-científica das universidades seja assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 53 da LDB (Lei nº 9.394/96), tal prerrogativa não legitima atos administrativos abusivos ou que afrontem direitos do consumidor.

13. O perigo de dano era evidente, pois a manutenção da decisão agravada acarretaria reprovação automática e prejuízos acadêmicos e profissionais ao agravante.

1
4
. Supervenientemente, com a aprovação do agravante ao final do semestre, restou prejudicado parcialmente o pedido de exclusão das faltas, mas subsiste a necessidade de confirmação da liminar concedida, para fixação de tese e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar a decisão liminar que assegurou o acesso do agravante às dependências da instituição e às atividades acadêmicas, reconhecendo a perda parcial do objeto quanto ao pedido de exclusão das faltas, diante da aprovação na disciplina.

16. Tese de julgamento:
“A matrícula realizada dentro do prazo estendido pela instituição de ensino não pode ser considerada intempestiva, sendo abusivo o lançamento de faltas retroativas que resultem em reprovação automática, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 207

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, III; art. 14

Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53

Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.015, I; art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-GO - AI nº 5575334-02.2021.8.09.0044, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8035032-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LEONARDO RIOS OLIVEIRA
e agravado
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora